Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006638-78.2025.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA DA CRUZ - CPF: 019.822.891-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE BENS E VALORES. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1

Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de dois veículos e levantamento de bloqueio de ativos financeiros, nos autos de pedido de restituição de coisas apreendidas relacionado à investigação criminal sobre organização criminosa voltada à prática de estelionato e lavagem de capitais, no contexto da “Operação Antenados
”
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os pressupostos legais para (i) a restituição de bens apreendidos e (ii) a revogação do bloqueio de valores financeiros, diante da alegação de licitude dos bens e ausência de conexão com os crimes investigado.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação clara, adotando como razão de decidir o parecer ministerial, que destaca a ausência de comprovação documental da licitude da origem dos bens, além de robustos indícios de que os veículos e valores bloqueados foram empregados como instrumentos ou proveitos da atividade criminosa.

4. A jurisprudência do STJ condiciona a restituição dos bens apreendidos à demonstração cumulativa de propriedade lícita, ausência de interesse da persecução penal e não utilização como instrumento do crime, requisitos que não se encontram presentes no caso concreto.

5. A autoridade judicial ressaltou a potencialidade probatória dos bens ainda não periciados, bem como o uso dos veículos em transportes vinculados à prática delitiva, reforçando a necessidade de manutenção das medidas cautelares.

6. O pedido subsidiário de nomeação de terceiro como fiel depositário foi corretamente indeferido ante a ausência de demonstração que tal medida não comprometeria a efetividade da instrução criminal ou inviabilizaria eventual perdimento.

7. Inexistindo ilegalidade flagrante ou risco de dano irreparável, descabe a concessão de efeito suspensivo à apelação criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal exige demonstração inequívoca da propriedade lícita, da ausência de interesse para o processo e de não utilização do bem como instrumento ou proveito da infração penal.”

“2. A manutenção da apreensão e das medidas assecuratórias é cabível quando os bens guardam pertinência com os fatos investigados e não se evidencia risco de irreparabilidade ou nulidade da persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 118, 120 e 121;

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS no 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no REsp no 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Fernando Silva Da Cruz
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n° 1024267-70.2024.8.11.0042, indeferiu o pleito de restituição dos veículos Jeep Commander, placa RRI2D81/MT, e Chevrolet Onix, placa BSZ8H89/MT, bem como o levantamento do bloqueio judicial de ativos financeiros.

Em suas razões recursais (Id.

277108897), o apelante sustenta ausência de fundamentação idônea, bem como a licitude da origem dos bens, alegando ausência de vínculo com os fatos criminosos investigados e que a manutenção das medidas assecuratórias ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo. Alternativamente, pleiteia a nomeação de sua esposa como fiel depositária dos bens.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público (Id. 280704852), pugnando pela manutenção da sentença, destacando a vinculação dos bens com os crimes investigados no bojo da “Operação Antenados” e a existência de elementos concretos que justificam a custódia judicial.

A apelação foi distribuída, por sorteio, ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

A análise de prevenção constante no Id. 2731323995 apontou feitos capazes de ensejar prevenção por vinculação.

A certidão de Id. 273138858 dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (Id. 287682882), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, ressalto que as preliminares suscitadas se confundem com o mérito da controvérsia e, por essa razão, serão apreciadas em conjunto.

A controvérsia cinge-se em torno da alegada ausência de fundamentação substancial e ausência de pressupostos autorizadores da medida constritiva, bem como da possibilidade de restituição de veículos e do levantamento de medida cautelar de bloqueio de valores decretadas no curso de investigação criminal que apura a prática de organização criminosa, estelionato majorado e lavagem de capitais.

Inicialmente, afasto a alegação da defesa de ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu os pedidos de restituição de bens e revogação do sequestro de ativos.

A sentença combatida (Id.182686630), ao contrário do que sustenta o apelante, apresentou motivação clara, precisa e suficiente, embasada nos elementos de prova constantes dos autos e em consonância com o parecer do Ministério Público, adotado como razão de decidir. Veja-se:

Inicialmente, consigno que a prisão preventiva do réu foi recentemente reanalisada e mantida nos autos da cautelar de n. 1010207-92.2024.8.11.0042.

No mais, sem maiores deliberações, adoto integralmente o parecer ministerial como razão de decidir, vez que bem delineou o Parquet as razões pelas quais não se mostra possível a restituição dos bens pleiteados, assim como o levantamento do sequestro das contas bancárias do réu:

(...)

Destarte, verifica-se que o requerente deixou de acostar aos autos documentos comprobatórios acerca da alegada aquisição lícita dos bens, de modo que sua propriedade e origem permanecem controversas. Assim, conforme muito bem demonstrou o Parquet, não tendo o Requerente arcado, pois, com o ônus de comprovar os requisitos da restituição da coisa apreendida, assim como vigentes os motivos que ensejaram a medida cautelar de sequestro das contas bancárias (arts. 118 a 121 do Código de Processo

Penal), INDEFIRO o pedido em sua integralidade.

Do mesmo modo, INDEFIRO o pedido subsidiário para nomeação de Danielle Regina de Moraes na condição de fiel depositário, uma vez que o requerente não detém capacidade para postular em nome alheio.

Por fim, em consonância ao parecer ministerial, DETERMINO a expedição de ofício à Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá/MT para informar se foi realizada a extração e análise dos dados armazenados nos equipamentos eletrônicos e telefônicos apreendidos durante a deflagração da “Operação Antenados”, especialmente os relacionados ao denunciado FERNANDO SILVA DA CRUZ, juntando os laudos periciais ou relatórios técnicos em caso positivo. Em caso negativo, deverá a autoridade policial justificar a eventual desnecessidade de sua realização, bem como se os bens apreendidos permanecem necessários para o prosseguimento das investigações.

Verifica-se que o Juízo singular apontou, com base em documentos robustos, que os veículos e demais pertences objeto do pedido foram utilizados como instrumentos na prática criminosa, sendo o Jeep Commander, inclusive, identificado em registros de investigação como meio de transporte de antenas e equipamentos eletrônicos adquiridos para ludibriar vítimas, conforme consta no Relatório de Investigação n. 2024.13.51433, juntado à ação penal conexa n. 1015064-84.2024.8.11.0042.

A sentença também destacou que os bens não foram ainda submetidos à extração e análise de dados, de modo que permanecem com potencial probatório, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, o que por si só justifica a manutenção da apreensão, sem prejuízo da avaliação final no deslinde do feito.

Além disso, a autoridade judiciária, de forma fundamentada, assentou que os elementos colhidos no curso da investigação — notadamente os vínculos patrimoniais com terceiros ligados ao apelante, os registros de movimentação financeira em contas de origem suspeita, e os vínculos com empresa de fachada — indicam o uso de subterfúgios típicos de lavagem de capitais, sendo vedada a restituição de bens enquanto subsistirem indícios de que são instrumentos, proveitos ou produtos da infração penal.

Corroborando esse entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no Id. 287682882, assentou que:

A decisão de 1o grau apresenta motivação suficiente e está alinhada com o conjunto probatório até então produzido, demonstrando a relevância dos bens para a persecução penal e a presença de indícios concretos de vínculo com os delitos apurados, especialmente no contexto de atuação de organização criminosa voltada à fraude contra idosos.

Portanto, a alegação de ausência de fundamentação idônea não se sustenta diante do exame atento dos autos. O julgador de origem não se furtou de analisar o mérito da pretensão, tampouco limitou-se a decisões genéricas, mas sim enfrentou os fundamentos expostos pela defesa e os rechaçou à luz da prova constante dos autos e da jurisprudência aplicável.

Já com relação ao pedido de restituição de bens, o art. 118 do CPP é expresso ao dispor que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo. Já o artigo 120 do mesmo diploma condiciona a restituição à comprovação da propriedade lícita e da ausência de vínculo com a prática criminosa.

No caso dos autos, os bens cuja restituição se pleiteia — dois veículos automotores e outros bens eletrônicos — foram identificados no curso da investigação como sendo instrumento da execução das condutas criminosas. O Jeep Commander, inclusive, foi flagrado transportando equipamentos fraudulentos empregados para enganar vítimas, conforme Relatório de Investigação n. 2024.13.51433 (Id.165906032 da ação penal referida).

Tais informações foram corroboradas por elementos constantes da ação penal conexa (n. 1015064-84.2024.8.11.0042), indicando a possível vinculação direta dos veículos com a prática delituosa, ainda que formalmente registrados em nome de terceiros, a ser dirimida no curso da ação penal.

Ademais, os indícios da prática de ocultação patrimonial — com registro de bens em nome de parentes próximos — e os prejuízos vultosos causados às vítimas, estimados em mais de R$ 1.000.000,00, justificam a manutenção das medidas assecuratórias, como forma de preservar a eficácia da persecução penal e eventual reparação dos danos causados, não havendo falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade.

A alegada licitude da aquisição dos bens, desacompanhada de prova documental idônea, não tem o condão de elidir os fortes indícios de que foram empregados como instrumentos do crime ou adquiridos com proveito da atividade ilícita.

A jurisprudência dos tribunais superiores é clara ao exigir, cumulativamente, a prova da propriedade, a ausência de interesse na apreensão e a inexistência de uso ilícito do bem.

Conforme assentado pelo STJ:

“[...]
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
[...]” (RMS n. 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.3.2021, DJe de 15.3.2021).

“[...]
A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento. Precedente.
[...]” (AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.4.2022, DJe de 3.5.2022).

In casu
, os requisitos cumulativos não se encontram presentes.

A manutenção da apreensão dos bens se revela necessária à instrução investigatória e à preservação da prova material do crime.

O pleito subsidiário de nomeação da esposa como fiel depositária também se mostra descabido, na medida em que não restou comprovado, nos autos, que tal medida não comprometeria a efetividade da instrução criminal ou inviabilizaria eventual perdimento.

Diante disto, a sentença proferida pelo juízo de origem está escorada em decisão fundamentada, com base no parecer ministerial, e amparada em jurisprudência consolidada sobre o tema. Nessa senda, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Por fim, também não merece acolhida o pedido da defesa para que o recurso seja recebido com efeito suspensivo. Isto porque, não existe demonstração concreta de risco de dano irreparável e manifesta ilegalidade da decisão impugnada para concessão excepcional de efeito suspensivo em recurso criminal.

Portanto, ausentes os pressupostos legais e fáticos, nego o efeito suspensivo pleiteado, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 287682882), mantendo-se hígida a sentença que indeferiu o pedido de restituição de bens e revogação das medidas assecuratórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025